Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA À POSSE CONFIGURADA. TROCA INDEVIDA DE FECHADURAS. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença que reconheceu a ameaça à posse do autor sobre imóvel adquirido em leilão judicial, determinando que se abstivessem de atos de turbação ou esbulho.
2. Recurso adesivo interposto pelo autor visando à condenação por danos morais.
II. Questão em discussão
3. Discute-se: (i) a configuração de ameaça à posse em ação de interdito proibitório, em razão da troca indevida de fechaduras e colocação de avisos no imóvel; e (ii) a caracterização de dano moral em decorrência dos fatos narrados.
III. Razões de decidir
4. A posse exercida pelo autor encontra respaldo na arrematação judicial regularmente registrada, conferindo-lhe direito de proteção possessória nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.
5. A conduta dos réus, ao trocar as fechaduras do imóvel e afixar mensagens com conotação ameaçadora, configura ato de turbação e abuso de direito, que justifica o deferimento do interdito proibitório.
6. Não obstante, o pedido de indenização por danos morais foi corretamente afastado, pois os fatos narrados não ultrapassaram os meros dissabores e inconvenientes comuns das relações patrimoniais, não se verificando abalo à honra ou imagem do autor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A ameaça configurada pela troca indevida de fechaduras e mensagens no imóvel justifica a procedência do interdito proibitório, mas não enseja danos morais quando os fatos não ultrapassam os meros aborrecimentos, inexistindo violação aos direitos da personalidade."